Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723265-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: KAIQUE SANTOS DOS SANTOS D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID 50759753, eis que a providência solicitada deve ser aferida pelo d. Juízo de primeira instância. Certifique-se o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 50250574 e baixem os autos à vara de origem para regular prosseguimento do feito. P.I. Brasília/DF, 01 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator